Tribunal: STF
Processo: HC 92519
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. PEDIDO
   DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
   INEXISTÊNCIA.
1.      Crime de sonegação fiscal (art. 1º da Lei n.
   8.137). O Juiz requisitou, a pedido da defesa, cópia integral dos
   autos do processo administrativo, advindo informação, da Fazenda
   Estadual, de que os autos haviam desaparecido.
2.      Novo
   requerimento da defesa, no mesmo sentido, foi indeferido na fase
   do artigo 499 do Código de Processo Penal, dando ensejo a pedido
   de habeas corpus com alegação de nulidade, por cerceamento de
   defesa.
3.      O indeferimento de diligência probatória não implica,
   necessariamente, cerceamento de defesa. No caso, a Fazenda
   Estadual havia restaurado parte dos autos desaparecidos,
   encaminhando-a ao Juízo. As peças restauradas --- relação dos
   Lançamentos de Créditos Fictícios de ICMS e fotocópia do Livro de
   Registro de Entradas --- foram suficientes à formação do
   convencimento do Magistrado quanto à autoria e à materialidade do
   crime.
        Ordem denegada.